Tribunal: TJDFT
Processo: 0724185-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. DIMOF DECRED. OPERAÇÕES FINANCEIRAS COM CARTÕES DE CRÉDITO. AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO REITERADA. MULTA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ.
1. Não merece reparos a decisão a quo que indefere a expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal para consultar a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF e a Declaração de Operação com Cartão de Crédito – DECRED, a fim de localizar crédito de devedor executado pessoa física, sobre o qual não há provas ou indícios de que exerce atividade empresarial que justifique a busca de ativos financeiros decorrentes de operações com cartão de crédito até então não localizados via pesquisa BACENJUD.
2. A interposição reiterada de embargos de declaração, por si só, não justifica a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, devendo ser aplicada apenas quando efetivamente demonstrado que os aclaratórios serviram para, com intenção malévola, ganhar prazo, retardar ou tumultuar o processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.